Tribunal: CARF
Processo: 11020.912377/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.912377/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.986 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
UNIVERSUM DO BRASIL INDÚSTRIA MOVELEIRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecida matéria estranha à lide.
ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO
Encontra-se devidamente motivado o despacho decisório que contém os fatos e
fundamentos jurídicos adotados pela fiscalização.
PERÍCIA. REFAZIMENTO DA FISCALIZAÇÃO
Deve ser negado o pedido de perícia, cujo objetivo era o de refazer o trabalho
da fiscalização e proporcionar nova oportunidade para apresentação de
documentos e alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de Pedido de Ressarcimento referente a créditos na apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep relativos a mercado externo, auferidos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.912377/2011-52
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.986 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912377/2011-52

no 4o trimestre de 2006. A esse pedido a interessada vinculou declarações de
compensação.
A DRF em Guarulhos, por meio de despacho decisório, indeferiu o pedido de
ressarcimento e não homologou as compensações declaradas.
No Relatório Fiscal que fundamentou o despacho decisório, o auditor fiscal
justifica as glosas efetuadas nos seguintes termos:
15. Analisado o Dacon referente ao 1o trimestre de 2004, constatou-se que no
mês de janeiro o contribuinte não possuía créditos de meses anteriores de Pis, e no
mês de fevereiro de 2004 não possuía créditos de meses anteriores de Cofins.
16. Já referente o Dacon do mês de janeiro de 2006 o contribuinte informa
saldo de crédito de aquisição no mercado interno vinculado à receita de exportação
de meses anteriores no valor de R$ 27.617,26 para Pis e de 150.516,52 para Cofins.
17. A fim de levantar os valores dos créditos e dos débitos de PIS/Cofins,
consolidamos os valores informados nas linhas 7, 8, 9 e 10, das fichas 6A e 16A dos
Dacons apresentados pelo contribuinte.
18. Posteriormente, com base nos últimos arquivos de notas fiscais
apresentados pelo contribuinte, apuramos os valores de crédito e débitos de
Pis/Cofins para o período de 01/2004 a 12/2004 e 01/2006 a 12/2009, Constantes na
tabela 1, anexa a este termo.
19. Para levantar os valores dessa tabela, inicialmente, selecionamos todos os
itens constantes nos arquivos de notas fiscais com o seu respectivo valor, base de
cálculo de Pis/Cofins e o valor do tributo. Posteriormente excluímos todos os itens
cuja base de cálculo das contribuições é zero.
20. Na seqüência apuramos os saldos mensais dos créditos das contribuições,
constantes nos arquivos de NF e somamos os valores apurados nos Dacons referentes
às linhas, 7, 8, 9 e 10, tabela 2, anexa a este termo, de PIS/Cofins, resultando no total
de créditos apurados no período, coluna créditos da tabela 1.
Desse valor deduzimos os débitos mensais de cada mês, coluna débitos da
tabela 1, resultando o saldo do período, coluna saldo da tabela 1. Posteriormente,
somamos o saldo de crédito do mês anterior, se positivo, resultando em um saldo
antes do PerDcomp, coluna saldo com aproveitamento de ofício tabela 1. Desse
saldo, se positivo, deduzíamos os valores dos pedidos de ressarcimento, coluna valor
do pedido da tabela 1, limitado ao saldo, sendo que o que resulta no saldo acumulado
até o período, coluna saldo a transpor para o mês seguinte da tabela 1.
21. Quando o saldo antes do PerDcomp, coluna saldo com aproveitamento de
ofício tabela 1, for inferior ao valor do PerDcomp e maior que zero, o valor deferido
corresponde ao valor do saldo antes do PerDcomp, e a diferença corresponde ao
valor da glosa, coluna glosa da tabela 3, anexa a este termo, se superior o valor
deferido é igual ao valor do PerDcomp.
22. Nos casos em que o saldo antes do PerDcomp, coluna saldo com
aproveitamento de ofício tabela 1, for negativo, esse valor das contribuições para
Pis/Cofins é comparado com o valor declarado em DCTF, se seu modulo for maior
que o valor declarado em DCTF, essa diferença corresponde ao valor dos lançamento
dessas contribuições no auto de infração, tabela 4.
(...)
23. Conforme já mencionado no item IV – Apurações, e demonstrado nas
tabelas 1 e 3, os valores dos PerDcomp relacionados na tabela 5, abaixo transcrita,
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.986 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912377/2011-52

são superiores ao saldo de crédito das contribuições para Pis/Cofins disponíveis em
cada período. Por conseguinte os valores que excederem ao saldo de crédito
disponível vinculado a exportação em cada período, coluna saldo com
aproveitamento de ofício tabela 1, são objeto de glosa.
Tabela 5 – PerDcomp com valores superior ao saldo disponível
13512.13020.271108.1.1.09-692330522.22835.180808.1.1.08-7568
11514.66884.250209.1.1.09-387100629.03272.180808.1.1.08-5577
32840.70288.061106.1.1.09-135142346.17262.180808.1.1.08-9487
18702.81382.100107.1.1.09-811404155.57640.180808.1.1.08-4418
28501.41605.240407.1.1.09-570140468.40995.180808.1.1.08-3605
30542.47027.030409.1.1.09-730700643.66740.191108.1.1.08-6072
03828.87549.271108.1.1.08-210308197.28265.240111.1.5.08-7178
14270.87114.240407.1.1.08-342721203.75832.030809.1.1.08-5401
18832.61109.240407.1.1.08-522022212.79721.020709.1.1.10-2572
24. Dessa forma os valores dos créditos passiveis de ressarcimento em cada
período de apuração são os relacionados nas colunas valor deferido das tabelas 1 e
3. Há de se destacar que referente aos meses de janeiro a março de 2009, embora
houvesse saldo disponível, nesse período, não há ocorrência de exportações, tanto nas
notas fiscais informadas quanto nos Dacons do contribuinte, conseqüentemente os
créditos referente as aquisições vinculadas as exportações solicitados no PerDcomp
30542.47027.030409.1.1.09-7307 não existem, conforme tabela 6, anexa a este
relatório.
25. Ressalte-se que os primeiros três trimestres de 2006, não foram objeto de
análise, tendo em vista já terem sido objeto de análise anterior.
(...)
26. Conforme estabelece o art. 27 da IN SRF 900/2008, os créditos de
aquisições no mercado interno vinculado à receita tributada no mercado interno não
são passíveis de ressarcimento.
(...)
27. O contribuinte registrou o PerDcomp 22212.79721.020709.1.1.10-2572
solicitando esse ressarcimento desse tipo de crédito pedido esse que não encontra
amparo legal, ainda, poder-se-ia levantar a possibilidade de o contribuinte ter se
equivocado no momento do registro, e o PerDecomp seria referente a créditos
vinculados a exportação, não obstante, não constam exportações nesse período, nem
no Dacon, nem nas notas fiscais. Dessa forma tal pedido de ressarcimento não é
cabível.
Cientificada do despacho decisório em 21/12/2011 (fl. 79), a contribuinte
apresentou, em 17/01/2012, manifestação de inconformidade (fls. 2/8), na qual alega:
conforme dispõe o art. 151, inciso III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 –Código Tributário Nacional, e consoante o disposto no art. 74, § 11, da Lei no
9.430, de 1996, e no art. 119 do Decreto no 7.574, de 2011, a manifestação de
inconformidade tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário;
a partir do momento em que houve a glosa do crédito houve a constituição de
crédito tributário por meio de lançamento de ofício. Entretanto, não foram observados
os requisitos estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, na lavratura
da presente autuação. Não consta no despacho fundamentação específica;
não há nenhuma indicação dos fundamentos legais para a cobrança da multa e
dos juros;
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.986 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912377/2011-52

a inobservância do disposto no Decreto no 70.235, de 1972, inclusive em
relação a informações que dizem respeito à aplicação da penalidade e, por
consequência, à constituição do crédito tributário, torna nula a autuação, por não
possibilitar à contribuinte a correta identificação dos valores exigidos, acarretando,
inclusive, cerceamento de defesa, a qual é garantida pela Constituição Federal;
por ser o lançamento um ato administrativo, vinculado ao princípio da reserva
legal, é indiscutível sua imprecisão e a falta de clareza quanto à descrição dos fatos, o
que nulifica todo o procedimento, não podendo tal equívoco ser posteriormente
suprido por qualquer outra autoridade, porque fora de sua competência legal;
a fiscalização, ao lançar o crédito tributário em cobrança descrevendo-o e
embasando-o sem a segurança jurídica necessária, fato que não enseja obrigação
tributária, exorbitou de seus poderes, razão pela qual se impõe a anulação do
lançamento, sob pena de ferir o princípio do contraditório e causar cerceamento de
defesa;
com relação ao período aqui discutido não há nenhuma anotação das razões
pelas quais o crédito foi indeferido, nenhum fundamento capaz de restringir o crédito
pleiteado. Não se mostram compreensíveis as razões para apenas parte do crédito ser
deferido, na medida em que houve a exportação no período.
Ao final, a impugnante, não sendo o entendimento dela acatado, requer o
deferimento de prova pericial, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
para que seja remontada a apuração da contribuição com a análise dos documentos e
de planilhas auxiliares, cuja solicitação não foi feita pelo auditor-fiscal e que eram
importantes para o deslinde da auditoria. Para tanto, ela indica o seu perito e formula
os quesitos a serem respondidos.”
Em 15/10/18, a DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente e o Acórdão no foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando, ao contrário do que alega a
contribuinte, a descrição do procedimento fiscal que resultou na glosa de créditos foi
feita de forma detalhada e com base nos documentos e memórias de cálculos por ela
própria apresentados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, do qual apresentou um
sumário:
“2. MÉRITO - O DIREITO CREDITÓRIO DA RECORRENTE.
a) Programa de Integração Social – PIS/PASEP.”
Da análise das notas fiscais de entrada e saída de 2006, verifica-se que a RFB
deixou de computar créditos no montante de R$ 62.957,95. Não considerou créditos de
depreciação e despesas financeiras de R$ 768,59. Não reconheceu créditos do sexto mês (R$
10.440,13), utilizados para abater saldos devedores dos meses de novembro e dezembro de 2006.
E, ao fim do período auditado, computou os créditos da matriz e, com isto, ainda restou saldo
credor de R$ 20.358,52.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.986 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912377/2011-52

“b) DA NULIDADE DO AUTO DE LANÇAMENTO PELA AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO VALOR GLOSADO E PELA AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS LEGAIS”
Sob o tópico em epígrafe, trouxe as seguintes: contestações (fls. 97 e 98)
“A partir do momento em que houve a glosa do crédito houve a constituição de
crédito tributário através de lançamento de ofício. Entretanto, não foram observados
os requisitos estabelecidos no Decreto no 70.235/72 na lavratura da presente autuação.
Não consta no referido no despacho fundamentação específica.
Veja-se que não há qualquer indicação dos fundamentos legais para cobrança da
multa e dos juros.
A inobservância do disposto no Decreto no 70.235/72, inclusive em relação a
informações que dizem respeito à aplicação da penalidade e, por consequência, à
constituição do crédito tributário, torna nula a autuação, por não possibilitar ao
contribuinte, ora Manifestante, a correta identificação dos valores exigidos,
acarretando, inclusive, cerceamento do direito de defesa, o qual é garantido pela
Constituição Federal.
(. . .)”
“c) DO CABIMENTO DO CRÉDITO”
Alega que, nas “Informações Complementares da Análise do Crédito”, consta que
a fiscalização identificou créditos relativos ao 1o trimestre de 2009, porém glosou-os, em razão
da ausência de exportações no período.
Contudo, em relação ao período discutido neste processo (4o trimestre de 2006),
as razões apresentadas para a glosa não são compreensíveis e tampouco foram indicados os seus
fundamentos.
Assim, seria necessária a realização de perícia, para que seja remontada a
apuração do PIS e da COFINS de novembro e dezembro de 2006, cujos quesitos seriam os
seguintes (fl. 100):
“A) analisar os registros contábeis e fiscais, verificando a exatidão dos créditos
contabilizados com a informação nos DACONs;
B) apurar as receitas relativas à exportação no período, identificando o valor de
crédito de PIS e COFINS passível de ressarcimento, destacando as contas contábeis e
CFOP das operações que originaram referido crédito.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de Despacho Decisório que indeferiu Pedido de Ressarcimento (PER) de
crédito de PIS do 4o trimestre de 2006 e não homologou a Declaração de Compensação
vinculada.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.986 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912377/2011-52

A decisão foi tomada com base no “Relatório – Universum do Brasil Indústria
Moveleira Ltda.”, que revisou as apurações de PIS e COFINS dos períodos de janeiro a junho de
2004 e outubro de 2006 a dezembro de 2009 (fls. 63 a 78).
Aprecio os argumentos de defesa, na ordem e sob os títulos em que apresentam no
recurso voluntário.
“2. MÉRITO - O DIREITO CREDITÓRIO DA RECORRENTE.
a) Programa de Integração Social – PIS/PASEP.”
b) DA NULIDADE DO AUTO DE LANÇAMENTO PELA AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO VALOR GLOSADO E PELA AUSÊNCIA DE
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS”
Na letra “a”, aponta valores de créditos supostamente indevidamente glosados
pela fiscalização: das notas fiscais de entrada e saída, R$ 62.957,95; créditos de depreciação e
despesas financeiras, de R$ 768,59; e créditos do mês de junho (R$ 10.440,13), utilizados para
abater saldos devedores dos meses de novembro e dezembro de 2006. Ademais, também não
teriam sido computados créditos da matriz sob o CNPJ no 87.215.281/0001-88, que teria
apresentado saldo credor de R$ 20.358,52, no 4o trimestre de 2006.
E, na letra “b”, acusa o lançamento de ofício (principal, multa e juros) de ser nulo,
por não conter os requisitos legais previstos no Decreto no 70.235/72.
Nego provimento aos argumentos da letra “a”, pois não foram trazidos
argumentos jurídicos para sustentar os procedimentos adotados ou mesmo para contestar os da
fiscalização.
E não conheço do argumento da letra “b”, pois o litígio diz respeito a
indeferimento de PER e não homologação de compensação e não a lançamento de ofício..
“c) DO CABIMENTO DO CRÉDITO”
Alega que não foram apresentados os motivos para a realização das glosas dos
créditos do 4o trimestre de 2006. Por isto, há a necessidade de ser realizada perícia, para a
remontagem das apurações do PIS e da COFINS.
Então, indica o perito e os seguintes quesitos:
“A) analisar os registros contábeis e fiscais, verificando a exatidão dos créditos
contabilizados com a informação nos DACONs;
B) apurar as receitas relativas à exportação no período, identificando o valor de
crédito de PIS e COFINS passível de ressarcimento, destacando as contas contábeis e
CFOP das operações que originaram referido crédito.”
Consultemos o “Relatório – Universum do Brasil Indústria Moveleira Ltda.” (fls.
63 a 78).
No item “I – Contexto”, informa que examinou créditos de PIS e COFINS, à luz
das Lei no 10.637/02, 10.833/03, 10.925/04 e 9.779/99 e IN SRF no 900/08.
Nos itens “II” ao “V”, que confrontou DACON e PER/DCOMP com livros
contábeis e notas e livros fiscais e encontrou uma séria de divergências entre os valores.
E que os reflexos nas apurações de PIS e COFINS e nos PER/DCOMP
encontram-se nas “Tabelas 1 a 6” (anexo do relatório).
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.986 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.912377/2011-52

Portanto, o motivo para realizar as glosas foi claramente informado: divergências
entre os valores constantes nos documentos contábeis e fiscais inspecionados.
Portanto, o ato administrativo é hígido, pois foi devidamente motivado, com
indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, nos termos dos artigos 10 do Decreto no 70.235/72 e
50 da Lei no 9.784/99.
Com relação à perícia, da leitura dos quesitos, percebe-se, nitidamente, que o
objetivo é o de refazer o trabalho da fiscalização e dar nova oportunidade à recorrente de
apresentar documentos e alegações, o que, definitivamente, não é o propósito de uma perícia, à
luz de uma interpretação sistemática do Decreto no 70.235/72.
Isto posto, nego provimento aos argumentos.
Conclusão
Conheço parcialmente do recurso voluntário e, à parte conhecida, nego
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital